Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701303-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CABRAL DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BAIXA DO PROCESSO Em petição de ID 13917961, a agravante solicita baixa do processo do presente agravo de instrumento (0701303-41.2020.8.07.0000), uma vez já ter sido protocolado anterior agravo de instrumento (0700036-97-2020.8.07.9000), em 21/01/2020, contra a mesma decisão que decretou a incompetência do Juízo originário. Acolho os argumentos declinados. Ante o exposto, dê-se baixa aos presentes autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator